Tribunal: TJMT
Processo: 1017419-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017419-38.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Impetrante: Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior
Paciente: Igor Nascimento Fraga Carvalho
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Igor Nascimento Fraga Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06.
O impetrante assere, em síntese, que o beneficiário faz jus a revogação da custódia cautelar dada a inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de primeiro grau.
Aduz que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que se encontra baseada, tão somente, em elementos genéricos e intrínsecos ao tipo penal, acrescendo, no ponto, que o título está desprovido de “considerações concretas sobre a necessidade da prisão, maculando a exigência constitucional do art. 93, IX da CF” (id. 54773959).
Realça que, ante os predicados abonadores do paciente – residência fixa e ocupação lícita –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo.
Anota que a autoridade judiciária não fez uso de fundamentação válida ao justificar a insuficiência das medidas cautelares alternativas ao caso em tela, sem perder de vista que, a seu sentir, o encarceramento imposto se revela em descompasso com o princípio da homogeneidade.
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Extrai-se que Igor Nascimento Fraga Carvalho é acusado da prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim, porque, em tese, no dia 12 de agosto de 2020 – teria, conjuntamente com Pablo Henrique Oliveira Ramos, realizado a venda de substâncias ilícitas “na região dos bairros Alfredo de Castro e Ananias” (id. 54773971).
Consta, ainda, que no dia posterior, os agentes policiais localizaram em sua residência “um pino utilizado para acondicionar entorpecente” e “porções de cocaína” (id. 36852771).
Em 14.08.2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e, na decisão combatida, o juízo de origem consignou a existência do fumus commissi delicti, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria.
Quanto à presença do periculum libertatis e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, infere-se que, ao menos neste juízo perfunctório, o título prisional se encontra devidamente fundamentado no necessário resguardo à ordem pública, evidenciado no risco efetivo de reiteração delitiva, visto que “o autuado Igor registra condenação no executivo de pena 0010607-04.2017.8.11.0064” (id. 54773971).
Em consulta ao Sistema SEEU e ao expediente de id. 54773971, vislumbra-se que o registro criminal mencionado consiste na execução da pena atinente à condenação do paciente pela prática do delito de roubo majorado (trânsito em julgado em 12.09.2016, sanção de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto).
Nessa esteira, consigne-se que o fundamento invocado, para além de encontrar amparo no Enunciado n. 06 da TCCR do TJMT, está em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ. HC n. 581039/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 10.08.2020).
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo a quo apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos a priori, a revogação do claustro preventivo ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas, visto que estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.
Ademais, em relação à aventada ausência de fundamentação quanto as medidas menos gravosas e à desproporcionalidade do claustro ao caso concreto, importante evidenciar que o magistrado de origem fez expressa menção aos temas:
“Presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.
Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado” (id. 54773971).
Seja como for, não se verifica, ao menos por ora, ofensa ao princípio da homogeneidade, pois “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado” (STJ. HC n. 558269/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 30.06.2020).
E, conquanto o beneficiário supostamente ostente predicados abonadores, salienta-se que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada